Tribunal: TJMT
Processo: 1004585-14.2022.8.11.0006
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA ROSA DE ASSUNCAO SILVA - CPF: 303.796.521-53 (RECORRENTE), ANDRE LUIS CORREIA - CPF: 833.003.411-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1004585-14.2022.8.11.0006

Data do Julgamento:

03.03.2023

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente:

BANCO DO BRASIL S/A

Recorrida:

ANA ROSA DE ASSUNÇÃO SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA E CONTRATAÇÃO DE CDC REALIZADO COM A UTILIZAÇÃO DO APLICATIVO BANCÁRIO E SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE FORTUITO INTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA PRESTADORA DE SERVIÇOS, DIANTE DA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO.
NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO. DANOS MATERIAIS NÃO DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais interposta pelo Recorrente
ANA ROSA DE ASSUNÇÃO SILVA
na qual pleiteia a restituição de valores de transferência via TED E PIX, realizadas da sua conta corrente pelo seu aplicativo bancário, bem como o cancelamento do empréstimo CDC efetuado, e por fim indenização por danos morais decorrente da conduta.

2.

Aduz a parte autora que no dia 04.05.2022, no período vespertino teve sua conta corrente invadida, e, posteriormente, os estelionatários efetivaram algumas transferências totalizando o montante de R$ 21.289,00 (vinte e um mil e duzentos e oitenta e nove reais) e realizaram um empréstimo na modalidade CDC no valor de R$ 4.752,71 (quatro mil e setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos). Aduz que se dirigiu a delegacia no dia 05.05.2022 para confeccionar boletim de ocorrência e tentou resolver a controvérsia administrativamente

3.

Em análise ao conjunto probatório destes autos, não se verifica qualquer ilicitude no proceder da demandada, pelo contrário, se vislumbra a ocorrência de fortuito externo, rompendo com o nexo de causalidade, e afastando a responsabilização do demandado, uma vez que as operações foram realizadas via aplicativo do celular da parte recorrida mediante a digitação de senha pessoal, alega ainda que a ausência de comunicação imediata do fraude cibernética impossibilitou a instituição financeira detectar que o usuário que estava utilizando as informações não era a própria correntista e que embora não tenham sido realizadas em virtude da vontade livre da autora, tampouco decorreram de conduta ilícita da instituição financeira, decorreram de dolo de terceiros, de cujas condutas não poderia o banco ter conhecimento prévio.

4.
As provas existentes nos autos demonstram que as operações foram realizadas com o aplicativo do Banco do Brasil S/A instalado no celular de propriedade do autor, mediante uso dos dados referentes à agência, número de conta e senha pessoal, de forma que não seria possível ao Banco, detectar que o usuário que estava utilizando essas informações não fosse o próprio correntista.

5.

Ainda, não se pode falar, no caso, em fortuito interno, passível de responsabilização pela instituição financeira, eis ausente a comprovação da falha na prestação dos serviços. Falha haveria, se a autora, ao sofrer a fraude, tivesse comunicado ao banco e tivesse tomado as providências necessárias para bloquear o acesso à sua conta bancária, antes que as transferências tivessem sido realizadas. Se não o fez, por inércia ou impossibilidade, não pode culpar o banco por ter autorizado as transferências em sua conta, já que não teria a instituição elementos para a negativa.

6.

Por todo o exposto, tem-se que ainda que as operações bancárias não tenham ocorrido em virtude da vontade livre da autora, tampouco decorreram de conduta ilícita da instituição financeira, tendo sido levadas a efeito pelo dolo de terceiros, de cujas condutas não poderia o banco ter conhecimento prévio, de forma que não se pode afirmar tenha ocorrido falha na prestação do serviço.

7.

Assim, demonstrada a existência de fato impeditivo ao direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC, a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

8.

Com efeito, a Recorrida não teve nenhuma contribuição para o evento danoso, porquanto não teve nenhuma participação, direta ou indireta. Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

9.

Danos materiais e morais não configurados.

10.

Sentença reformada.

11.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

Em análise ao conjunto probatório destes autos, não se verifica qualquer ilicitude no proceder da demandada, pelo contrário, se vislumbra a ocorrência de fortuito externo, rompendo com o nexo de causalidade, e afastando a responsabilização do demandado, uma vez que as operações foram realizadas via aplicativo do celular da parte recorrida mediante a digitação de senha pessoal, alega ainda que a ausência de comunicação imediata do fraude cibernética impossibilitou a instituição financeira detectar que o usuário que estava utilizando as informações não era a própria correntista e que embora não tenham sido realizadas em virtude da vontade livre da autora, tampouco decorreram de conduta ilícita da instituição financeira, decorreram de dolo de terceiros, de cujas condutas não poderia o banco ter conhecimento prévio.

As provas existentes nos autos demonstram que as operações foram realizadas com o aplicativo do Banco do Brasil S/A instalado no celular de propriedade do autor, mediante uso dos dados referentes à agência, número de conta e senha pessoal, de forma que não seria possível ao Banco, detectar que o usuário que estava utilizando essas informações não fosse o próprio correntista.

Ainda, não se pode falar, no caso, em fortuito interno, passível de responsabilização pela instituição financeira, eis ausente a comprovação da falha na prestação dos serviços. Falha haveria, se a autora, ao sofrer a fraude, tivesse comunicado ao banco e tivesse tomado as providências necessárias para bloquear o acesso à sua conta bancária, antes que as transferências tivessem sido realizadas. Se não o fez, por inércia ou impossibilidade, não pode culpar o banco por ter autorizado as transferências em sua conta, já que não teria a instituição elementos para a negativa.

Por todo o exposto, tem-se que ainda que as operações bancárias não tenham ocorrido em virtude da vontade livre da autora, tampouco decorreram de conduta ilícita da instituição financeira, tendo sido levadas a efeito pelo dolo de terceiros, de cujas condutas não poderia o banco ter conhecimento prévio, de forma que não se pode afirmar tenha ocorrido falha na prestação do serviço.

Acrescento que embora seja lamentável o ocorrido, de fato, não há como se atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrida, porquanto efetivamente em nada contribuiu para a ocorrência do golpe.

É cediço que em se tratando de relação de consumo a responsabilidade é objetiva. Todavia, não há responsabilidade se estiver excluído o
nexo causal
, em virtude de fato de terceiro e fato do consumidor.

Nesse sentido:

BANCÁRIOS – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de parcial procedência – Alegação de falha na prestação de serviços bancários que permitiu acesso fraudulento à conta corrente do coautor após roubo do celular desbloqueado do outro coautor, e realização de transferências via PIX e agendamento de TED – Defeito na prestação de serviços com base em falha de segurança dos sistemas do réu, não evidenciada – Operações realizadas por meio de aplicativo mobile para celular, mediante uso de senha pessoal e intransferível, cuja guarda é de responsabilidade exclusiva do correntista – Autores que confirmam a notícia do crime à autoridade e a comunicação ao banco para bloqueio do aplicativo mais de seis horas após a ocorrência do roubo do celular – Transferências efetuadas em momento anterior à solicitação do bloqueio e para conta corrente de coautor, estando as operações dentro do perfil do titular da conta, diante da prática de várias transferências de alto valor – Ausência de nexo de causalidade – Indenização a título de danos materiais e morais indevida – Improcedência da ação – Ônus do decaimento atribuídos à parte ativa – Sentença substituída – Recurso provido.

(TJ-SP - AC: 10029412820228260003 SP 1002941-28.2022.8.26.0003, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto, Data de Julgamento: 09/01/2023, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/01/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA PERPETRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO NCPC. NEXO CAUSAL NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - Recurso Cível: 71009543125 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de Julgamento: 25/08/2020, Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 27/08/2020)

Na hipótese presente, conforme já alinhavado, não há como atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorrida, porquanto não teve nenhuma participação na fraude, direta ou indiretamente. Está-se diante de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art. 14, § 3.º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Por tais razões, entendo que os pedidos de danos materiais e morais são improcedentes.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados a peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023